Tribunal: TJMT
Processo: 1011220-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011220-37.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA - CNPJ: 89.962.294/0001-46 (APELANTE), EZIO JOSE RIBEIRO DE SALLES - CPF: 218.344.820-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (APELADO), Ilmo. Sr. Superintendente de Fiscalização (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA - CNPJ: 89.962.294/0001-46 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGANTE:
FABRICA
DE MOVEIS FLORENSE LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA -
EXTINÇÃO - LITISPENDÊNCIA

–
OBSCURIDADE
–
ERRO MATERIAL
–
VICIOS

SANADOS
-
RECURSO
ACOLHIDO
.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
Presente
qualquer dessas hipóteses, devem ser
acolhidos e o vício sanado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Fábrica de Móveis Florense LTDA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1011220-37.2021.8.11.0041
, que
julgou extinto o mandado de segurança e prejudicado os recursos de apelação
.

A
Embargante assevera que o acórdão apres
entou vício de
obscuridade e erro material
, sobre o seguinte ponto
:

Obscuridade ao deixar de indicar na parte dispositiva que a extinção da ação se deu sem resolução do medito pelo reconhecimento de litispendência;

Afirma que o erro material se encontra presente ao indicar que deve ser oficializada a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá enquanto os autos de processo
1017880-23.2016.8.11.0041
tramita perante
a Vara Especializada de Execução fiscal.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado v
ício
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
212566682

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
FABRICA
DE MOVEIS FLORENSE LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
Fábrica de Móveis Florense LTDA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1011220-37.2021.8.11.0041, que julgou extinto o mandado de segurança e prejudicado os recursos de apelação
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1.
Da
obscuridade
.

A
Embargante assevera que o acórdão
se
apresentou
obscuro quanto a forma de extinção da ação, uma vez que não indicou
ser
sem resolução de mérito.

Analisando a decisão verifica-se que, de fato, não houve indicação na parte dispositiva sobre a forma de extinção da ação.

No caso em tela, este mandado de segurança foi extinto em razão do reconhecimento de erros de protocolo e distribuição inerentes ao próprio sistema do judiciário que provocou a ocorrência de litispendência entre duas ações.

Com efeito, a extinção destes autos deve se dar nos termos do art. 485, V, do CPC.

2.
Do erro material
.

A Embargante assevera que houve erro material sobre a indicação do juízo que deve ser oficializado acerca da decisão embargada.

Revisitando o processo verifico que merece acolhimento o pedido, uma vez que o processo originário tramita perante a Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá.

Assim, constatada a presenta de obscuridade e erro material na decisão embargada, o acolhimento dos embargos se mostra necessário para sanar os vícios encontrados.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
por
Fábrica de Móveis Florense LTDA
, e, via de consequência, retifico o acórdão de ID.
210178186
para fazer
as seguintes alterações:

Onde se lê “
Com essas considerações,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o presente mandado de segurança, revogando a sentença de mérito proferida em Id. 159669545, nos termos do art. 51, X do Regimento Interno.
”

Passa a ser “
Com essas considerações,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o presente mandado de segurança,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC,
revogando a sentença de mérito proferida em Id. 159669545, nos termos do art. 51, X do Regimento Interno.
”

E onde se lê “
Comunique-se o juízo da1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação originária de n.1017880-23.2016.8.11.0041, encaminhando-se, inclusive, cópia desta decisão.”

Passa a ser “
Co
munique-se o juízo da
Vara Especializada d
e Execução Fiscal
de Cuiabá, nos autos da ação originária de n.1017880-23.2016.8.11.0041, encaminhando-se, inclusive, cópia desta decisão.
”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024